Tribunal: TJPA
Processo: 0011628-08.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011628-08.2018.8.14.0028

APELANTE: RAFAELA VIEIRA SILVA, ITLA VITORIA FURTADO BARBOSA, GEOVANE NASCIMENTO MACEDO, MANOEL PEDRO ARAUJO DE SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0011628-08.2018.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RAFAELA VIEIRA SILVA

APELANTE: ITLA VITORIA FURTADO BARBOSA

APELANTE: GEOVANE NASCIMENTO MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES

ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES OAB/PA 26.330

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO PERMITIDO.
QUANTO AOS PEDIDOS COMUNS DA APELAÇÃO DE RAFAELA VIEIRA SILVA, ITLA VITÓRIA FURTADO BARBOSA E MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES:
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS QUE EMBASARAM O DECRETO CONDENATÓRIO VEZ QUE DECORREU DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA.
QUANTO AO PEDIDO COMUM DE RAFAELA VIEIRA SILVA E ITLA VITÓRIA FURTADO BARBOSA:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR DA MENORIDADE. PARCIAL CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. PARCIAL PROVIMENTO.
QUANTO AO PEDIDO DE MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES:

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. IMPROVIDO.
SUMULA 545 DO STJ.
APELAÇÃO DE GEOVANE NASCIMENTO MACEDO:
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARMAMENTOS APREENDIDOS. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS DE RAFAELA VIEIRA SILVA E ITLA VITÓRIA FURTADO BARBOSA E IMPROVIDO DE GEOVANE NASCIMENTO MACEDO E MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
em relação as apelantes
RAFAELA VIEIRA SILVA E ITLA VITÓRIA FURTADO BARBOSA E NEGAR PROVIMENTO
aos Recorrentes
GEOVANE NASCIMENTO MACEDO E MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0011628-08.2018.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RAFAELA VIEIRA SILVA

APELANTE: ITLA VITORIA FURTADO BARBOSA

APELANTE: GEOVANE NASCIMENTO MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES

ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES OAB/PA 26.330

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RAFAELA VIEIRA SILVA, ITLA VITORIA FURTADO BARBOSA, GEOVANE NASCIMENTO MACEDO E MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou da seguinte forma:

-
RAFAELA VIEIRA SILVA
, condenada pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/06 e art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto;

-
ITLA VITÓRIA FURTADO BARBOSA
, condenada pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/06 e art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de
07
(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto;

-
GEOVANE NASCIMENTO MACEDO
, condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/06 à pena de
02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado;

-
MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES
, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/06 e art. 33 da Lei nº 11.343/06à pena de
07
(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto;

Consta na denúncia (ID nº 4775567 p. 2/10) que no dia 03/09/2018, policiais civis receberam informações de que um grupo de pessoas estaria se deslocando de Marabá para a Cidade de Abel Figueiredo, com o intuito de praticarem um assalto.

Em razão disso ao agente públicos juntamente com Policiais Militares realizaram abordagens em vários veículos na BR-222 em frente a Aldeia Indígena, oportunidade em que avistaram um automóvel Ford Fiesta, Placa JVN 1875, cor preta, e ao ser abordado foi constatado que trafegava com 05 (cinco) pessoas em seu interior (Manoel Pedro Araújo Sales, Felipe de Oliveira Pedreira, Geovanne Nascimento Macedo, Rafaela Vieira Silva e Itla Vitória Furtado Barbosa).

Após ser revistado, foi encontrado 01 (um) revólver calibre 38 com 04 (quatro) munições intactas; 01 (um) revólver calibre 38 com 03 (três) munições intactas e 01 (uma) trouxa de maconha pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas). Ao serem questionados onde haveria mais armamentos e entorpecentes, apontaram dois endereços: Rua Cintia Barros Nascimento, Residencial Tiradentes e na Folha 11, Bairro Nova Marabá.

Ao se dirigirem ao primeiro endereço encontraram o denunciado Dheifesson Rodrigues dos Santos na posse de 01 (uma) espingarda calibre 12, e, na segunda casa (pertencente à Rafaela Vieira Silva) encontraram embaixo da cama aproximadamente 1,7kg (um quilo e setecentas gramas) de maconha, tendo por tais fatos os réus (Manoel Pedro Araújo Sales, Felipe de Oliveira Pedreira, Geovanne Nascimento Macedo, Rafaela Vieira Silva e Itla Vitória Furtado Barbosa) sido denunciados pelas condutas dos arts. 33 da Lei 11.343/06 e art.14 da Lei nº 10.826/03 e Dheifesson pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4775575 p. 1-19), contra a qual as defesas de
Rafaela, Itla Vitória e Manoel Pedro
recorreram (ID nº 4775580 p. 1-11) pleiteando preliminarmente a nulidade de todas as provas constantes dos autos, com base na teoria dos furtos da árvore envenenada, argumentando violação ao direito de não produzir provas contra si e do sigilo de comunicações telefônicas com relação ao tráfico de drogas e à posse de arma de fogo (espingarda calibre 12). No mérito pugnam pela absolvição de Rafaela e Itla por insuficiência de provas e subsidiariamente requerem o reconhecimento da atenuante de menoridade penal além da aplicação do disposto no art. 33 §4º da Lei de Drogas. Quanto a Manoel requerem o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Já a defesa de
Geovane
(ID 4775580 p. 25-27 e 4775581 p. 1) pugnou por sua absolvição por ausência de provas de materialidade delitiva, em razão da inexistência de laudo pericial a demonstrar a potencialidade lesiva da arma.

Constam contrarrazões aos recursos requerendo o parcial provimento do apelo de
Rafaela e Itla
para que seja reconhecida a atenuante da menoridade das mesmas, bem como, que sejam redimensionadas as suas dosimetrias (ID nº 4775580 p. 13-22). Com relação à
Geovane
requer o improvimento da Apelação (ID nº 4775581 p. 3-5).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja aplicada a menoridade às Apelantes Rafaela e Itla tão somente, e quanto as demais alegações se manifesta pelo improvimento
(ID nº 4775583 p. 3-11).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

1)

Quanto a apelação de ITLA VITÓRIA, RAFAELA E MANOEL PEDRO:

1.1 - Da Preliminar de Nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório com relação ao tráfico de drogas e à posse de arma de fogo (espingarda calibre 12), vez que o flagrante foi decorrente de interceptação telefônica realizada sem a autorização judicial

Não vislumbro razão aos suscitantes, porque nem remotamente houve tal ocorrência nos autos.

Pelo quadro delineado da operação policial, não houve interceptação telefônica que fosse utilizada para sustentar um decreto condenatório, havendo tão somente declaração em Juízo do Apelante Manoel Pedro de que recebeu uma mensagem em seu celular falando sobre a arma e as drogas, e, com isso os Policiais fizeram com que ele fornecesse os endereços.

O Policial Militar
MARIVALDO MORAIS DOS SANTOS
em seu depoimento prestado em Juízo, declarou que já conhecia o Recorrente Manoel Pedro de outras passagens policiais, tendo conhecimento de que este era foragido do Sistema Penal, mais especificamente do CRAMA e, recorda que na época, após a fuga do referido Centro Penitenciário, ele e outros fugitivos ostentaram em redes sociais fotos com uma espingarda calibre 12.

Seguiu relatando que quando a Polícia Civil solicitou apoio da Polícia Militar para realizar abordagem de veículos, somente lhe foi repassada a informação de que havia um grupo retornando a Marabá após uma tentativa frustrada de assalto em Abel Figueiredo ou região. Assim, quando determinaram a parada do veículo em que os Apelantes estavam, reconheceu de pronto Manoel Pedro.

Ressaltou ainda que Manoel sempre colaborou com a Polícia em todos os seus flagrantes, tendo com isso, após revista veicular e apreensão das duas armas em seu interior, questionado o Recorrente acerca da 12 (espingarda) e este lhe informou a casa de Dheiferson, além do que ao ser perguntado onde morava e se tinha algo lá, este prontamente respondeu que estava na casa de Rafaela e que havia entorpecentes no local, mas que ela não tinha conhecimento disso.

Assim pelo que declarou a testemunha, não há que se falar em interceptação telefônica do aparelho de Manoel, além do mais a sentença em nenhum momento mencionou ter se respaldado em escuta telefônica para condenar os réus e, além disso, o Policial Civil Paulino Silva Souza em seu depoimento declarou que a informação sobre a ocorrência de um suposto assalto em Abel Figueiredo foi obtida via Sistema Penal (diretor, carcereiros, etc), bem como ressaltou que não sabiam quem estava envolvido no referido crime.

Em razão destes fatos
rejeito a preliminar
arguida pela defesa.

1.2 -
Da pretendida absolvição de Itla Vitória e Rafaela Vieira por insuficiência de provas dos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e do art. 14 da Lei 10.826/03

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição das Apelantes.

Compulsando os autos, verifico que
em 03/09/2018, policiais civis receberam informações de que um grupo de pessoas estaria, se deslocando de Marabá para a Cidade de Abel Figueiredo com o intuito de praticarem um assalto. Em razão disso solicitaram apoio da Polícia Militar para realizar abordagens em veículos na BR-222 em frente a Aldeia Indígena.

Com isso ao abordarem o automóvel Ford Fiesta, Placa JVN 1875, cor preta, constataram que havia 05 (cinco) pessoas em seu interior (Manoel Pedro Araújo Sales, Felipe de Oliveira Pedreira, Geovanne Nascimento Macedo, Rafaela Vieira Silva e Itla Vitória Furtado Barbosa) e, após revista encontraram
01 (um) revólver calibre 38 com 04 (quatro) munições intactas; 01 (um) revólver calibre 38 com 03 (três) munições intactas e 01 (uma) trouxa de maconha pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas).
Ao serem questionados onde haveria mais armamentos e entorpecentes, apontaram dois endereços: Rua Cintia Barros Nascimento, Residencial Tiradentes e na Folha 11, Bairro Nova Marabá.

Ao se dirigirem ao primeiro endereço encontraram o denunciado Dheifesson Rodrigues dos Santos na posse de
01 (uma) espingarda calibre 12
, e, na segunda casa (pertencente à Rafaela Vieira Silva) encontraram embaixo da cama aproximadamente
1,7kg (um quilo e setecentas gramas) de maconha
,
conforme Termo de Apreensão (ID nº 4775587 p. 7-8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4775590 p. 29-30).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que por meio do acervo probatório se comprovam as condutas descritas no art. 33 da 11.343/06, na modalidade guardar prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A
testemunhas de acusação Paulino Silva
,
Policial Civil que participou da prisão das Apelantes, em seu depoimento prestado em Juízo declarou que, no dia dos fatos foi encontrado dentro do veículo 02 (duas) armas, bem como entorpecentes. Além do que ressaltou que foi Rafaela quem indicou que havia mais drogas em sua residência, tendo inclusive fornecido o endereço. Ressaltou ainda, que ela já é conhecida da Polícia por exercer a função de “avião” auxiliando seu irmão Renan na comercialização de substâncias ilícitas.

Destaco também o depoimento do Réu
Felipe de Oliveira,

o qual

em Juízo declarou que Itla Vitória informou aos policiais que sabia onde estava a arma, e que foi Rafaela quem falou para eles que tinha drogas em sua residência.

Outrossim com relação à Apelante
Itla Vitória
, esta possui indícios fortes de que também possui participação na empreitada delituosa, uma vez que possuía uma amizade de muitos anos com a Recorrente
Rafaela
(que já é conhecida pela polícia como “avião” de seu irmão Renan), bem como já estava há 05 (cinco) meses se relacionando com Manoel, tendo conhecimento de que o mesmo era foragido do Sistema Penal, além do que sabia que a arma e os entorpecentes eram do seu companheiro.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar as condutas imputada às apelantes, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos em Juízo e por meio da materialidade delitiva, que estas guardavam 1,7kg (um quilo e setecentas gramas) de maconha
, bem como portavam arma de fogo
.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente as apelantes, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que as recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelas apelantes.

1.3 -
Do reconhecimento da atenuante da menoridade de
Itla Vitória e Rafaela Vieira e
do tráfico privilegiado em seu patamar máximo

A defesa pugna pela reforma da sentença condenatória no que se refere à
dosimetria das penas
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da menoridade das Apelantes Itla Vitória e Rafaela Vieira
.

Compulsando os autos verifico que, de fato
as acusadas tinham, na época dos fatos, idade inferior a 21 (vinte e um) anos, conforme cópia de suas carteiras de Identidade (ID nº 4775587 p. 15 e 18),
motivo pelo qual
as mesmas possuem tal benefício.

Contudo, quanto
ao crime de tráfico de drogas
, deixo de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Com relação ao
crime de porte de arma de fogo

deixo de aplicar
na sua totalidade
em razão do referido impedimento, supracitado, assim, fixo o apenamento para ambas as Recorrentes, em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

A Defesa requereu ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que as Apelantes preenchem todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição de forma fundamentada, por entender que as apelantes não preenchiam todos os requisitos:

“Já quanto as rés RAFAELA e ITLA denoto que as certidões de antecedentes criminais (fls. 101 e 102) informa a inexistência de outros processos criminais em desfavor das acusadas, contudo, considerando a quantidade de entorpecente encontrada (mais de um quilograma de maconha) não é o caso de oferta-lhes o benefício, já que, segundo o STJ, isso demonstra dedicação a atividade criminosa e é incompatível com o traficante privilegiado:”

Analisando os feitos, verifico que apesar das Apelantes preencherem os requisitos para sua concessão, entendo que não possuem direito em seu

patamar máximo
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a
quantidade ou a natureza das drogas apreendidas
são circunstâncias que permitem
modular a fração da causa de diminuição da pena
, desde que não utilizadas na primeira fase.

Ademais, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (1,7 kg de maconha, com poder altamente viciante), reduzo a pena em 1/6, fixo
a fração de redução da pena em 1/6.

Desta feita, considerando a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6, resta fixada a reprimenda para ambas as Recorrentes, em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Por fim, com o acúmulo material das penas, fixo o apenamento
em definitivo em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias-multa.

1.4 -
Do pedido de aplicação da atenuante da confissão no crime de porte de arma para Manoel Pedro

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, aduzindo que o magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor do apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão
não merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - (...)

IV – A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65. Inciso III, alínea 4, do Código Penal, independe se a confissão foi
integral,
parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

V – (...)

Habeas corpus não conhecido. Ordem conhecida de ofício para compensar a reincidência com a confissão, na fase intermediária, e fixar a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018).

Na hipótese, eventual confissão judicial declinada pelo apelante não serviu ou não foi utilizada pelo Magistrado Singular para motivar a prolação do édito condenatório, conforme se extrai de trecho da sentença:

“
(...). Em juízo a testemunha
PAULINO SILVA SOUZA
, membro da Polícia Civil, informou que as investigações realizadas pela Superintendência deram conta da existência de um grupo que pretendia cometer um assalto, na modalidade sapatinho, na cidade de Abel Figueiredo/PA. Assim, realizaram a abordagem de um veículo que já era suspeito dando conta que no carro existiam duas armas de fogo, sendo que uma delas estava nas proximidades do cambio de marcha do veículo e a outra numa das portas do veículo totalmente exposta a todos os ocupantes do carro. Além disso, indicou que todos - FELIPE, ITLA, MANOEL e RAFAELA – estavam no carro abordado.

Consta, ainda, que os demais policiais militares, testemunhas
MARIVALDO MORAES DOS SANTOS
e
EDILSON RUFINO DE OLIVEIRA,
também estavam presentes na ocasião e confirmaram a apreensão, após abordagem, de duas armas de fogo que estavam no veículo em que os envolvidos transitavam.

É certo que o acusado GEOVANE NASCIMENTO MACEDO assumiu a propriedade das armas, contudo quando elas são expostas a todos os presentes no local, evidenciando naqueles a ciência da existência do armamento, o crime de porte de arma de fogo, de cunho inicialmente individual, passar a ter conotação coletiva ocorrendo a denominada composse. O caso, portanto, é de atribuir a todos os ocupantes do carro o crime de porte de arma de fogo, sendo procedente a denúncia neste ponto.”

Assim, não há como aplicar a requerida benesse em favor do apelante, uma vez que suas declarações prestadas ao longo da instrução processual não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador, obstando a aplicação do teor da
Súmula nº 545 do STJ
em seu favor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 672.882/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal do Apelante.

2 – Quanto a apelação de GEOVANE:

2.1 – Do pleito de absolvição por ausência de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva do armamento

Requer a defesa absolvição do Apelante Geovane, ante a ausência de materialidade delitiva pela não realização de exame pericial das armas de fogo apreendidas, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no Art. 14 da Lei 10.826/2003 encontra-se assim redigido:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos e multa”.

O crime previsto no tipo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desinfluente aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso permitido são capazes de produzir lesão real a alguém.

Além do que, as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido de que, o porte ilegal de arma de fogo até mesmo desmuniciada assim como o de munições, configuram hipóteses de perigo presumido ou abstrato, que põe em risco a incolumidade pública, a segurança nacional e a paz social.

Assim, antecipando a tutela penal, essas condutas são punidas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto, valendo ressaltar, portanto, que até a ausência do laudo pericial, como aduzido pelo recorrente no presente caso, não impede o enquadramento da conduta de portar ilegalmente arma de fogo ou munição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo
(EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/
Acórdão
Ministra
Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013).

2. (...)

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1856956/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Assim, no presente caso, a
materialidade
portanto encontra-se devidamente comprovada pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Ressalva-se que as provas documentais apresentadas foram confirmadas também pelas provas orais produzidas em Juízo, no caso pela confissão do ora recorrente, bem como pelo depoimento dos policiais e demais Réus, sendo que, de forma unânime, afirmaram que o ora Apelante no dia abordagem confessou que portava duas armas de fogo no interior do veículo.

Inviável portanto o pleito de absolvição, diante de todas as provas apresentadas, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos
DANDO
PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de
RAFAELA VIEIRA SILVA E ITLA VITÓRIA FURTADO BARBOSA E NEGANDO PROVIMENTO
aqueles interpostos por
GEOVANE NASCIMENTO MACEDO E MANOEL PEDRO ARAÚJO DE SALES
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/08/2023